Tribunal: STF
Processo: HC 269996
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional.  Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Pleito de absolvição do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003. Alegada atipicidade da conduta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jhefferson Asbahr da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.075.259/SP (evento 9).

O paciente foi condenado às penas de 6 anos e  3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 e de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei 10.826/03 (evento 7, fls. 1-24 e 11-120).

No presente writ, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena-base, na fração de 1/2, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime (tráfico intermunicipal) e da natureza/quantidade das drogas apreendidas. Alega que a suposta intermunicipalidade foi presumida, pois não houve qualquer deslocamento efetivo entre municípios. Aponta a nulidade do acórdão recorrido ante a ausência de fundamentação adequada, com violação aos arts. 315, §2º, do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta a atipicidade material da conduta tipificada no art. 12 da Lei 10.826/03 com a consequente absolvição do paciente, tendo em vista a arma parcialmente inoperante, sem munição e sem relação com o tráfico. Aduz o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, além da inexistência de provas de sua dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Assevera inidônea a fundamentação para afastar o aludido redutor, porquanto lastreada “na apreensão da arma de fogo no mesmo contexto do tráfico, como indicativo de dedicação criminosa”. Requer, em medida liminar, o reconhecimento da nulidade apontada e seja determinado ao STJ que proceda a novo julgamento do agravo regimental no AREsp 3.075.259/SP e, sucessivamente, pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, a absolvição do paciente quanto ao delito de posse de arma de fogo e o redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional menos gravoso.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 8):

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.  Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 
2. No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
3. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, em razão da intermunicipalidade do tráfico de drogas. Precedentes. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para afastar a ocorrência da intermunicipalidade, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 
4. Ainda, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 
5. Na hipótese em análise, a quantidade das drogas apreendida (192 porções de cocaína pesando 136,3g e 120 tijolos de maconha pesando 120,32kg), sendo uma de natureza altamente deletéria (cocaína), justifica a majoração da pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser mantido tal fundamento. 
6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 
7. No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 
8. Na hipótese em análise, houve a exasperação da pena-base em 1/2 em razão da intermunicipalidade do tráfico, bem como pela grande quantidade de drogas apreendida (192 porções de cocaína pesando 136,3g e 120 tijolos de maconha pesando 120,32kg), sendo uma de natureza altamente deletéria (cocaína), o que se encontra fundamentado e proporcional, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 
9. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 
10. Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da possibilidade da valoração da apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, como fundamento indicativo de dedicação do réu à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese em análise, no mesmo contexto, além da condenação pelo crime de tráfico, de grande quantidade de droga, o acusado foi condenado pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, devido à apreensão de material bélico, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa, não incidindo o benefício do tráfico privilegiado. 
11. Agravo regimental não provido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

A Corte Superior reputou idôneo o fundamento para exasperação da pena-base, nos seguintes termos (evento 9, fls 4-8):

“Prosseguindo, o Tribunal de Justiça, ao manter a pena-base acima do mínimo legal, para o crime de tráfico considerou como negativa a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias do crime, conforme trecho abaixo (e-STJ fls. 864 /865):
A MMª. Juíza sentenciante exasperou as penas base atribuídas aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 em ½ (metade), devido à valoração negativa das circunstâncias do crime, natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, nos seguintes termos: “Circunstâncias: (...) em concreto, verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa, leia-se a realização de negociação de venda de entorpecentes com fins de tráfico intermunicipal de drogas, pois os entorpecentes estavam sendo acondicionados e vendidos nesta comarca, pelo acusado JHEFFERSON, para serem revendidos em São José dos Campos, pelos acusados HIGOR e JOÃO PEDRO (...). Natureza e quantidade da substância ou produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas geram maior grau de censura à conduta dos acusados (192 porções de 'cocaína', contendo 136,3 gramas de massa líquida ao total; e porcionada em; e 120 tijolos de 'maconha', com peso total aproximado de 120,32 quilos)” (fls. 658/659). 
Verifica-se que a Magistrada bem fundamentou a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais e, por isso, nenhum reparo deve ser feito. “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (STJ. 5ª Turma. AgRg no HC n. 577.284/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em26/5/2020). 
O tráfico intermunicipal realmente é dotado de maior reprovabilidade e justifica a exasperação da pena-base. “Verificada a traficância intermunicipal, razoável é atribuir-se ao delito maior grau de censurabilidade” (TJ-MG- APR: 10000221965239001 MG, Relator.: Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2022) . 
A exasperação da pena-base em razão da expressiva quantidade de drogas e de sua natureza especialmente deletéria está em conformidade com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e a jurisprudência pátria
No tocante à fixação da reprimenda inicial acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes: HC n. 272.126/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016; REsp n. 1.383.921/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015; HC n. 297.450/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014.
As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, em razão da intermunicipalidade do tráfico de drogas. Precedentes: AgRg no AREsp n. 3.013.251/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025; AgRg no AREsp n. 2.775.047/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025; AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025; AgRg no HC n. 913.732/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; AgRg no HC n. 902.267/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024. 	Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para afastar a ocorrência da intermunicipalidade, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ainda, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes: AgRg no HC n. 818.672/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023; AgRg no AREsp n. 1.654.908/RN, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.229.468/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 798.793/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no HC n. 784.101/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.
Salienta-se que a exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem considerar a quantidade apreendida, viola o princípio da proporcionalidade. É que a jurisprudência desta Corte entende que a majoração da pena deve considerar a quantidade e a natureza da droga de forma conjunta, especialmente quando a quantidade não é expressiva. 
Na hipótese em análise, a quantidade das drogas apreendida (192 porções de cocaína pesando 136,3g e 120 tijolos de maconha pesando 120,32kg), sendo uma de natureza altamente deletéria (cocaína), justifica a majoração da pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser mantido tal fundamento.
Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 
Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023. ). Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no REsp n. 2.046.402/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; AgRg no AREsp n. 1.884.732/DF, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024; AgRg no AREsp n. 2.086.383/SP, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.299.988/PA, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023. 
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 
No ponto, ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 
Na hipótese em análise, houve a exasperação da pena-base em 1/2 em razão da intermunicipalidade do tráfico, bem como pela grande quantidade de drogas apreendida ( 192 porções de cocaína pesando 136,3g e 120 tijolos de maconha pesando 120,32kg), sendo uma de natureza altamente deletéria (cocaína), o que se encontra fundamentado e proporcional, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.”

Nesse prisma, observo, quanto às circunstâncias do delito, que tal vetor foi reputado desfavorável, tendo em vista que “(...) em concreto, verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa, leia-se a realização de negociação de venda de entorpecentes com fins de tráfico intermunicipal de drogas, pois os entorpecentes estavam sendo acondicionados e vendidos nesta comarca, pelo acusado JHEFFERSON, para serem revendidos em São José dos Campos, pelos acusados HIGOR e JOÃO PEDRO (...). (evento 7, fl.15).

Desse modo, consigno que o juízo primevo valorou negativamente as circunstâncias do crime, com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base.

Ademais, a natureza e quantidade da droga, como fundamentos da exasperação da pena-base, configuram vetores suficientes a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 

Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 07 e 06 meses anos - 02 anos e 06 meses acima do mínimo legal –, consideradas as circunstâncias do delito, a quantidade e a natureza de droga apreendida – 192 porções de cocaína pesando 136,3g e 120 tijolos de maconha pesando 120,32kg.

Além disso, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 234.946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023); “O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.” (HC 175.565-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020); “Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).” (HC 212.172-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.07.2022).

Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.

Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 

Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016 - grifei). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP,  Rel. Min. Luiz Fux.

O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da minorante,  ressaltou que (evento 9, fls. 8-13):

“(...).
Sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. 
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 
Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da possibilidade da valoração da apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, como fundamento indicativo de dedicação do réu à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Nessa linha, os seguintes julgados:
(...).
No presente caso, no mesmo contexto, além da condenação pelo crime de tráfico, de grande quantidade de droga, o acusado foi condenado pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, devido à apreensão de material bélico, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa, não incidindo o benefício do tráfico privilegiado.”

Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte Superior afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.

Aliás, “É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)” (HC 253.306 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.4.2025).

Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 

Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.” (HC 224.984 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 06.3.2024); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.8.2022).

Quanto ao pleito defensivo de absolvição do paciente em relação ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, tendo em vista a atipicidade da conduta, o ato apontado como coator assinalou que (evento 9, fls. 3-4):

“Primeiramente, no presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, conforme trecho abaixo (e-STJ fls. 863/864):
Em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, imputado unicamente ao apelante Jhefferson, a Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, salientando que as armas apreendidas em sua residência estavam inaptas à realização de disparos e, portanto, não seriam dotadas de potencialidade lesiva. 
A argumentação defensiva não deve prosperar. 
Sabe-se que duas armas de fogo foram apreendidas na residência do apelante Jhefferson (fls. 26/28) e uma delas, qual seja, uma garrucha de cano duplo da marca ROSSI (00000345-6116177), estava mesmo inapta à realização de disparos, conforme demonstrado pelo laudo pericial de fls. 413/416. 
O segundo armamento, porém, consistente em uma espingarda de antecarga de cano duplo (0001581-0066257), estava apto à realização de disparos e, consequentemente, revestia-se de potencialidade lesiva autorizadora da tutela penal. 	Neste sentido, o referido laudo pericial: “A comunicação entre os canos e a região de detonação da arma era adequada, entretanto, apenas o cano direito realizava percussão suficiente para a detonação de espoletas, quando da perícia, de forma que a arma era apta a realização de disparos apenas pelo cano direito”. Mantém-se, portanto, a condenação do apelante Jhefferson também pelo crime previsto no artigo 12 da Lei nº 11.343/06.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.”

Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes quanto à condenação da paciente pelo delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, imprescindível o revolvimento da matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Destaco a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de